Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n.° 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova de que alguém a tenha recebido, não atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n.° 911/69.
4. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.